Tribunal: STF
Processo: HC 103721
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
PENA – CRITÉRIO TRIFÁSICO – ATOS SEQUENCIAIS – OBSERVÂNCIA. No critério trifásico, descabe a inversão de valores, considerando-se causa de aumento da pena para, após, levar-se em conta atenuante.



    PENA – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – FIXAÇÃO – MÍNIMO LEGAL. A consideração de atenuante, ao contrário do que ocorre com causa de diminuição da pena, esbarra no quantitativo mínimo previsto para o tipo – precedente: Pleno, Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, relator ministro Cezar Peluso, julgado em 26 de março de 2009, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril seguinte.